Tribunal: STF
Processo: HC 254814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.